Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-89.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA DO INSS. FRAUDE VERIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. TEMA 929. EAREsp 676.608/RS. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS ATENDIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, situação corroborada pela edição da Súmula no 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ que assim dispõe: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e art. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2.1. As contratações mediante fraude de terceiro, embora a instituição financeira também seja vítima, responde, objetivamente pelos danos causados ao consumidor, de forma que se apresenta correta a sentença que declara a nulidade dos respectivos contratos e, diante do contexto, condena o banco a devolver os valores debitados indevidamente do contracheque da parte autora.
3. O parágrafo único do art. 42 do CDC prevê a possibilidade da repetição de indébito, por valor igual ao dobro do que foi pago, acrescido de correção monetária e juros legais, desde que a cobrança seja desprovida de fundamento e demonstrada a má-fé, dolo ou malícia no propósito de lesar o consumidor.
3.1. Ressalta-se, todavia, que o Superior Tribunal de Justiça- STJ fixou tese, no sentido de que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608/RS).
4. O débito indevido de parcelas de empréstimo contratado por meio de fraude não evitada pelo banco, na folha de pagamento da autora, desencadeado pela má prestação do serviço ofertado pela instituição financeira ré ultrapassa a esfera do mero dissabor, representando ofensa ao direito da personalidade da autora, consubstanciada na perda de valor de salário necessário para pagar as contas mensais, justificando, pois, a compensação por danos morais.
4.1. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944).
5. Recurso da autora provido. Recurso do réu desprovido.